Tribunal: TJBA
Processo: 0502243-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL N. 0502243-41.2020.8.05.0001 ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL 1ª TURMA APELANTE: MAURÍCIO DO NASCIMENTO SANTOS APELADO: MPBA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARILENE PEREIRA MOTA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. DECLARAÇÕES COERENTES E VEROSSÍMEIS, ALÉM DE CONDIZENTES COM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS FÓLIOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 155 DO CPPB). 2 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 0502243-41.2020.8.05.0001, tendo MAURÍCIO DO NASCIMENTO SANTOS, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR